Tribunal: STJ
Processo: 0309252-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027945 - MG (2025/0309252-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS AVELINO MANOEL BUZZINI
ADVOGADO
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO STF.
HABEAS CORPUS
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que
habeas corpus
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos
de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada,
não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional,
devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 9df22718-bdb0-4f75-aeb8-c4aef5284d06

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027945 - MG (2025/0309252-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS AVELINO MANOEL BUZZINI
ADVOGADO
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO STF.
HABEAS CORPUS
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que
habeas corpus
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos
de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada,
não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional,
devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS AVELINO MANOEL
BUZZINI contra a decisão de e-STJ fls. 56/58, por meio da qual a Presidência desta
Corte Superior indeferiu liminarmente o
, em virtude da incidência da Súmula n. 691
writ
/STF.
A defesa impetrou
contra decisão monocrática de
habeas corpus
desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que
indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.25.307918-0/000.
A decisão agravada encontra-se assim relatada (e-STJ fl. 56, grifei):
Documento eletrônico VDA50746069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:21
Código de Controle do Documento: 130b2efa-2e5c-4f7a-8ccf-015de0580e4c

Cuida-se de
impetrado em favor de LUCAS AVELINO
Habeas Corpus
MANOEL BUZZINI em que se aponta como ato coator a decisão
monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n.
1.0000.25.307918-0/000.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 17.2.2025, pela suposta
prática dos delitos capitulados nos arts. 155, §4o, II, e 311,
, ambos do
caput
Código Penal, e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto houve cerceamento do direito de defesa pela violação ao
princípio da ampla defesa, uma vez que a prova requerida pela defesa foi
indeferida, sendo considerada impertinente e extemporânea, apesar de ser
.
indispensável para a demonstração da inocência do paciente
Alega que a decisão que indeferiu a produção de provas afronta o princípio
da presunção de inocência, ao antecipar juízo de mérito, atribuindo força
probatória plena a elementos colhidos na fase investigativa, sem a devida
confrontação em juízo.
Argumenta que a negativa de produção de prova documental técnica, sob o
pretexto de priorizar meios orais, representa indevida limitação ao exercício
da ampla defesa e afronta à paridade de armas.
Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento
designada. E, no mérito, a concessão da ordem para que seja expedido
ofício às operadoras de telefonia, viabilizando a produção da prova
.
documental requerida pela defesa

Nesta oportunidade, a defesa reitera as razões expostas na inicial e requer a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser
integralmente mantida,
(e-STJ fls. 57/58):
in verbis
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta
Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem,
que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal
habeas corpus
Superior, indefere a liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA50746069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:21
Código de Controle do Documento: 130b2efa-2e5c-4f7a-8ccf-015de0580e4c

AGRAVO REGIMENTAL EM
[...]
IMPETRADO
HABEAS CORPUS.
WRIT
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL
.
A QUO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar em
habeas corpus
prévio
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
mandamus
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM
PROTOCOLADO NA
HABEAS CORPUS
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO
WRIT
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória de
habeas corpus
liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas hipóteses em
writ
que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
27.9.2022.)
Documento eletrônico VDA50746069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:21
Código de Controle do Documento: 130b2efa-2e5c-4f7a-8ccf-015de0580e4c

No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade
a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na
compreensão de que não tem cabimento o
para desafiar decisão do
habeas corpus
relator que indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado n.
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA 691
/STF. COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE INAUGUROU.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de
liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691
do Supremo Tribunal Federal.
[...]
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 349.925/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/3/2016
16/3/2016

Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o

que não ocorreu no caso que ora se encontra sob nossos cuidados.
Nessa alheta, a matéria aqui discutida somente poderá ser analisada com
maior propriedade no julgamento definitivo do
originário, não havendo como
writ
afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, especialmente por não
haver nenhuma flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a medida de urgência
proferida por desembargador do Tribunal de origem e que está, ao menos em juízo

superficial, suficientemente motivada e fundamentada.
Tal o contexto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50746069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:21
Código de Controle do Documento: 130b2efa-2e5c-4f7a-8ccf-015de0580e4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.945 / MG
Número Registro: 2025/0309252-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027592020238130251
00029486120248130251
10000253079180000
27592020238130251
29486120248130251
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ PIRES MORAES NETO
ADVOGADO
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUCAS AVELINO MANOEL BUZZINI
CORRÉU
: RANIERI SIQUEIRA DIAS
CORRÉU
: ERITON DA SILVA BORGES
CORRÉU
: EDUARDO LUIS DE SOUZA
CORRÉU
: FERNANDA MARA SILVA DIAS
CORRÉU
: ADRIANA BISPO DA ROCHA
CORRÉU
: ERIC HENRIQUE GOMES SARTORI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS AVELINO MANOEL BUZZINI
Documento eletrônico VDA51032890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: 834c61ca-c6b0-477d-921e-e22349ec2932

ADVOGADO : LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: 834c61ca-c6b0-477d-921e-e22349ec2932